Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-10.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706756-10.2022.8.07.0012 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ELISVANIA GUEDES ORNELAS APELADO: ELISVANIA GUEDES ORNELAS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e ELISVÂNIA GUEDES ORNELAS interpuseram apelações (ids. 43390172 e 43390174) contra a r. sentença (id. 43390169,) proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Isso posto, julgo procedente o pedido cominatório, para tornar definitiva a tutela antecipada concedida, nos moldes ali estabelecidos, bem como condeno a parte ré no pagamento de indenização de dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a sentença. Condeno, ainda, a requerida no pagamento da integralidade das custas processuais e honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (danos morais), vez que o pedido de danos morais é meramente estimativo (o arbitramento cabe ao Juiz), não sendo assim caso de sucumbência recíproca (Súmula no 326 do STJ). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” A apelante-ré postula o recebimento do recurso no efeito suspensivo, “porque não se sabe o real estado de saúde da recorrida, tampouco as condições em que será realizado o procedimento, e considerando que a discussão concernente a natureza do procedimento estético pós-bariátrico está afetada pelo Segunda Seção do STJ, através do tema 1069” (id. 43390172, pág. 4). A controvérsia instaurada nos autos versa sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, cuja matéria foi afetada, por unanimidade, ao rito dos recursos repetitivos, pela Segunda Seção do eg. STJ no REsp 1870834/SP (Tema 1069), in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 6/10/2020, DJe de 9/10/2020.) E, no julgamento supracitado, foi determinado o sobrestamento dos processos, in verbis: “determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.” Em que pese a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, consta expressamente a exceção de concessão de tutelas provisórias de urgência. Assim, quanto ao pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, o art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se a apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. Analisando os autos, verifica-se que a obrigação de fazer foi cumprida (ids. 43391518 a 43391525), razão pela qual resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado pela apelante-ré. Por outro lado, o processamento dos autos deve ser suspenso, na forma determinada. Diante do exposto, à Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do e. STJ, aguardar o julgamento supracitado. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora